Tribunal: TJMT
Processo: 1001244-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001244-32.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: HELENA OLIVEIRA ROSSI
EMBARGADO: ALPHAGRAIN TRADING DE GRÃOS E ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO - PRAZO RECURSAL - NÃO ESGOTADO - VÍCIO EVIDENCIADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - POSSE DE VEÍCULO - IMPOSIÇÃO DE CAUÇÃO - CRITÉRIO DO JUÍZO A QUO - A PRIORI, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À HIPOSSUFICIÊNCIA - REQUISITO DO ART. 300, § 1o, DO CPC E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 678 DO MESMO CÓDEX - EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por HELENA OLIVEIRA ROSSI em face da decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por suposta intempestividade.
Afirma a embargante que o agravo foi interposto no dia 29/01/2021, a ciência inequívoca da decisão recorrida foi no dia 18/12/2020, e levando-se em consideração a suspensão dos prazos processuais em decorrência do recesso forense, o prazo de 15 dias úteis para interposição do recurso se encerraria somente em 10/02/2021, então, entende que este foi interposto tempestivamente.
Assim, alegando a existência de contradição no decisum embargado, requer que os embargos declaratórios sejam acolhidos, dando-se prosseguimento no agravo de instrumento.
O agravo de instrumento foi interposto pela ora embargante com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pela MMa Juíza de Direito, Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti, da 2a Vara Cível de Nova Mutum/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro n. o 1003457-78.2020.8.11.0086, ajuizada por ALPHAGRAIN TRADING DE GRÃOS E ARMAZÉNS GERAIS LTDA, que manteve a decisão anteriormente lançada, no sentido de que a liminar concedida para manter a posse da agravante sobre o veículo Toyota Yaris, placa QCH2612, ano/modelo 2019, chassi 9BRKC9F34K8036731, deve ser assegurada mediante caução.
A embargante/agravante, em suas razões ao agravo de instrumento, alega que é Terceiro Prejudicado, por isso entende desnecessária a prestação da caução, argumentando a inexistência de qualquer prejuízo à parte agravada, posto que há nos autos outro bem penhorado do devedor principal, afastando assim a exigência da caução.
Aduz, ainda, que “não tem condições financeiras de prestar a referida caução, haja vista que ela deve ser equivalente ao valor do veículo objeto dos Embargos, qual seja R$ 64.904,00” (sic).
Afirma que “a continuidade do procedimento de penhora iniciado na 1a instância, a qual poderá se inaugurar ainda os procedimentos expropriatórios poderá acarretar inegável prejuízo irreparável à parte agravante” (sic).
Com isso, requer inicialmente que “seja concedido o EFEITO SUSPENSIVO da decisão de 1o grau que exigiu a prestação de caução para o cumprimento da tutela, até que seja apreciado o pleito em tela” (sic).
Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 74354469.
É o sucinto relatório.
Decido.
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Denota-se dos autos que a decisão embargada de fato apresenta vício em relação à questão submetida pela ora embargante, qual seja, tudo indica que não foi observado o prazo do recesso forense. E, conforme preconiza o art. 220, do CPC, “Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive”.
Consoante se verifica dos documentos que instruem o agravo, a decisão recorrida, que fixou a obrigação de caucionar a medida liminar, foi proferida em 17/12/2020 (Id. 46334790 - origem), enquanto que um pedido de reconsideração foi aviado pela ora agravante em 18/12/2020 (Id. 46484419 - origem), ocasião em que tomou conhecimento inequívoco do que lhe foi imposto, sendo proferida nova decisão pelo togado singular (Id. 46836265 - origem), a qual foi publicada em 22/01/2021.
Dessa forma, considerando o período do recesso, o transcurso do lapso temporal (15 dias) para interposição do recurso se daria em 10/02/2021. Sendo interposto no dia 29/01/2021 (Id. 74131470), o recurso não é intempestivo.
DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Ao exame dos autos, vislumbra-se que a pretensão inicial da recorrente consiste na suspensão da decisão verberada que lhe impôs a prestação de caução para manutenção da sua posse sobre o veículo, objeto de execução.
Conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC, para a concessão do efeito suspensivo se faz necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris), bem como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não está presente um dos requisitos legais para a concessão da medida initio litis, isso porque, os documentos juntados aos autos em conjunto com as razões expostas na peça recursal não demonstram a probabilidade do direito invocado pela agravante.
A princípio a decisão impugnada mostra-se escorreita e devidamente fundamentada, não se vislumbrando nela qualquer vício capaz de ensejar, desde logo, sua reforma ou requisitos para concessão do efeito suspensivo.
O juízo a quo explicitou de modo suficiente as razões de fato e de direito que o convenceram da necessidade de prestação de caução para a manutenção do veículo Toyota Yaris, placa QCH2612, ano/modelo 2019, chassi 9BRKC9F34K8036731, na posse da recorrente.
Descrevo a parte que interessa da decisão recorrida:
“(...) No que se refere ao pleito de dispensa da caução, preceitua o artigo 300, § 1o, do Código de Processo Civil:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
Desse modo, vislumbra-se que é possível a dispensa da caução quando houver demonstração nos autos de que a parte é economicamente hipossuficiente, o que a impede de oferece-la.
Todavia, no caso em apreço não há demonstração nos autos que a parte autora possa ser hipossuficiente, tanto que quando intimada para apresentar documentos nos autos com o fito de comprovar a hipossuficiência alegada, procedeu de imediato ao respectivo recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias (ID no 45139450).
Não há nos autos sequer declaração de hipossuficiência firmada pela autora.
Além do mais, os documentos carreados aos autos sob os ID’s no 46484420 e 46484423, em nada demonstram a miserabilidade da parte autora, apenas reforçam que esta possui condições de arcar com as custas processuais e taxas judiciárias, posto que o contrato de seguro do veículo objeto da ação (Toyota Yaris ano/modelo 2019/2019) têm como prêmio a ser pago corresponde ao montante de R$ 3.046,98 (três mil e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos), o que demonstra o mínimo de condição financeira.
Assim, mantenho na íntegra a decisão de ID no 46334790 e, por consequência, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste a caução, com o fito de viabilizar o cumprimento da tutela deferida. (...)” (sem destaques no original - Id. 74131472).
De se ressaltar ainda, que o parágrafo único do art. 678 do CPC prevê, quanto aos embargos de terceiro, a possibilidade de o juiz condicionar a concessão de liminar à prestação de caução, podendo esta ser dispensada se a parte for considerada economicamente hipossuficiente, o que, a princípio, não se vislumbra na hipótese, levando-se em consideração os fundamentos lançados na decisão objurgada e documentos apresentados.
Tal medida é de contracautela e sua prestação é critério de aferição pelo magistrado.
A propósito:
“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.
Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.” (Destaquei).
Acresça-se que há de se dar credibilidade ao juiz de primeiro grau por estar mais próximo das partes e do contexto fático, o que demonstra ter um conhecimento mais apurado da causa.
De outro turno, verifica-se que a questão demanda ser mais bem aclarada, o que se dará com o cotejo das teses de ambas as partes. Portanto, por conta da situação apresentada, mostra-se razoável manter a decisão atacada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso de agravo de instrumento, cuja tramitação é bastante célere (art. 1.020, CPC).
Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar o vício apontado e, por consequência, tornar nula a decisão de Id. 76498451.
De outro canto, ausente a probabilidade do direito invocado, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado no recurso de agravo de instrumento.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Restabeleça-se a classe processual - Agravo de Instrumento - e dê normal prosseguimento ao recurso.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de abril de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora